Tribunal: TJSP
Processo: 2005585-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia.
Recurso da parte autora que objetiva a reforma da sentença no tocante à legitimidade de parte dos autores. Decisão mantida.
Gratuidade processual. Deferimento que se impõe.
– Recurso da exequente parcialmente provido.

Recurso da ré que pretende a reforma da decisão para

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia.
Recurso da parte autora que objetiva a reforma da sentença no tocante à legitimidade de parte dos autores. Decisão mantida.
Gratuidade processual. Deferimento que se impõe.
– Recurso da exequente parcialmente provido.

Recurso da ré que pretende a reforma da decisão para exclusão da dobra acionária e dividendos e juros sobre o capital próprio. Decisão mantida.

- Recurso da executada não provido.